Tribunal: STF
Processo: ARE 1461954
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO - PROFESSOR - REAJUSTE SALARIAL COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 129/2014 - IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - CABIMENTO - PRETENSÃO AUTORAL NÃO SE CONFUNDE COM O PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PISO DO MAGISTÉRIO A TODA A CARREIRA - CRITÉRIOS PARA REAJUSTE EXPRESSOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - PREVISÃO DE REAJUSTE COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE MAIOR ENTRE O REAJUSTE ANUAL MUNICIPAL E AQUELE ESTABELECIDO NA LEI N. 11.738/2008 (LEI DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO) - POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO REAJUSTE AO NORMA NACIONAL DA CATEGORIA - DIREITO À CORREÇÃO DOS VENCIMENTOS - PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 0302426- 09.2018.8.24.0010, JUIZ MARCELO PONS MEIRELLES, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. EM 14.12.2022) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A Lei n. 11.738/2008 fixou o piso nacional do magistério. Já em relação ao Município de São Ludgero, o Legislativo Municipal estabeleceu uma forma "híbrida" de atualização salarial dos servidores do magistério. Em que pese a redação pouco clara do art. 38, §1º da LCM n. 129/2014, conclui-se que ocorreu expressa vinculação do piso local ao percentual de aumento definido pela legislação nacional, desde que não inferior inferior ao índice de revisão geral concedido aos demais servidores do município), in verbis:



    "Art. 38 O servidores do quadro do magistério público municipal receberão revisão geral anual, no mês de maio e será de acordo com o índice da revisão geral anual a ser concedido aos servidores públicos municipais.



    § 1º A partir do exercício de 2015 e seguintes os servidores do quadro do magistério público municipal terão seu salário base reajustado, o qual será sempre quando este for maior, o resultado da diminuição do índice de reajuste ao Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério Público, instituído pela Lei Federal nº 11.738/08 e legislação vinculada, do índice da revisão geral anual a ser concedido aos demais servidores públicos do município de São Ludgero".



    Nesse sentido, a intepretação remete que a lei municipal vinculou não somente a atualização nacional do piso nacional, mas também o seu percentual de aumento, que deve ser repassado aos servidores municipais do magistério mesmo quando superado o patamar mínimo trazido pela legislação mais abrangente. Isso só não se aplica se o índice de revisão municipal for superior ao índice de atualização do piso nacional, ocasião em que este último prevalecerá; em síntese, aplica-se o índice superior, federal ou municipal.



    (...)



    Assim, o pleito deve ser julgado procedente para condenar o réu ao pagamento das diferenças salariais devidas à parte autora desde a vigência da LCM 129/2014, na forma do art. 38, § 1º, com os devidos reflexos em gratificação natalina, terço de férias e adicional por tempo de serviço, respeitando-se, de todo modo, a prescrição quinquenal (Enunciado da Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça); e quanto aos consectários legais, devem ser adotados os parâmetros fixados na Emenda Constitucional n. 113/2021."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente